Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LARISSA LIMA LOPES em face à decisão desta Relatoria, que indeferiu pedido de liminar “de modo a assegurar o imediato processamento do incidente e a inclusão do sócio e das empresas no polo passivo”. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, os converto em agravo interno. Intime-se a recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e abram vista ao agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411